Tribunal: TJMT
Processo: 1039918-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039918-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), CLEUZA AUGUSTINI - CPF: 204.056.509-49 (AGRAVANTE), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (AGRAVADO), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preliminares. Conexão de Processos. Supressão de Instância. Rejeitadas. Cumprimento de Sentença. Penhora. Alegação de Impenhorabilidade. Bem de Família. Comprovação de Utilização Como Residência. Desnecessidade de ser o Único Imóvel.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se o imóvel penhorado, utilizado como residência da executada, deve ser reconhecido como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, ainda que não seja o único imóvel de sua propriedade.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, independentemente de ser o único bem imóvel do devedor, pois basta a comprovação de sua destinação à moradia.

4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.

5. No caso, os documentos apresentados demonstram que o imóvel penhorado corresponde ao local de moradia da executada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família legal independe da prova de que o imóvel residencial seja o único de propriedade do devedor, bastando a comprovação de que é utilizado como sua moradia.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, AREsp nº 2.439.444, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cleuza Augustini
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003792-79.2025.8.11.0003, proposto por
Silmara Matos Nunes e Jaciara Ferreira Matos e Dulio Piato Junior
, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a Matrícula n. 3.417, do Cartório do 1.º Ofício de Rondonópolis/MT.

A Agravante sustenta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alega que é dispensável a comprovação de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, e que é suficiente a prova de que seja utilizado como residência da família.

Afirma que o ônus da prova de que não reside no imóvel incumbe ao credor, e que nos autos não há elementos probatórios suficientes para infirmar a condição de bem de família, inclusive porque os Exequentes mantiveram-se inertes, sem impugnar a alegação.

Ressalta que os documentos comprovam que o imóvel é utilizado como sua moradia e de sua família por longos anos.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula nº 3.417.

O pedido liminar foi deferido (Id. 328789359).

Contraminuta juntada no Id. 330131866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cleuza Augustini
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença, proposto por
Silmara Matos Nunes e Jaciara Ferreira Matos e Dulio Piato Junior
.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença decorrente da Ação Anulatória de Reconhecimento de União Estável, na qual Recorrente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

No curso da Execução, foram penhorados os imóveis de matrículas n. 3.417 e n. 4.483, ambos registrados no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, de propriedade da Recorrente.

Intimada da penhora, a Recorrente apresentou impugnação e alegou que o imóvel de matrícula n. 3.417 configura bem de família, utilizado como sua residência e de sua família por longos anos, razão pela qual é impenhorável.

O Juiz singular indeferiu o pedido e, em virtude dessa decisão, a Recorrente interpôs este Agravo.

Nas suas razões, alega que que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alega que é dispensável a comprovação de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, e que é suficiente a prova de que seja utilizado como residência da família.

Afirma que o ônus da prova de que não reside no imóvel incumbe ao credor, e que nos autos não há elementos probatórios suficientes para comprovar a condição de bem de família, inclusive porque os Exequentes mantiveram-se inertes, sem impugnar a alegação.

Ressalta que os documentos comprovam que o imóvel é utilizado como sua moradia e de sua família por longos anos.

Antes de apreciar o mérito recursal, necessário apreciar as preliminares suscitadas pelos Recorridos.

Os Recorridos alegam, preliminarmente, que o Recurso deve aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1039328-63.2025.8.11.0000, que discute a revogação da justiça gratuita concedida à Recorrente, sob o argumento de que, revogado o benefício, a Agravante deve recolher o preparo recursal.

A preliminar não merece acolhida, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que venham a ser revogados os benefícios da assistência judiciária gratuita, tal indeferimento não teria efeitos retroativos, razão pela qual não estaria a parte recorrente obrigada a apresentar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do período em que litigou sob o pálio da justiça gratuita.
(STJ - AREsp: 2439444, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 04/12/2023).

Portanto, ainda que eventualmente seja revogado o benefício da justiça gratuita, essa decisão não produzirá efeitos retroativos, de modo que a Recorrente não fica obrigada a recolher o preparo deste Recurso.

Os Recorridos sustentam, ainda, que a Recorrente juntou documentos em sede recursal que não foram submetidos à análise do Julgador singular e, segundo afirmam, a apreciação desses elementos configuram supressão de instância.

Verifica-se que a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família foi efetivamente apreciada pelo Juiz singular, que a analisou e a indeferiu por entender que a Recorrente não comprovou que o imóvel é o único de sua propriedade e que serve efetivamente como residência da entidade familiar.

Portanto, inexiste supressão de instância, uma vez que a matéria foi devidamente submetida ao Julgador singular, que sobre ela se manifestou, de forma que cabe a este Tribunal reexaminar a decisão à luz dos elementos probatórios apresentados.

Os documentos acostados ao Agravo de Instrumento constituem apenas complementação probatória destinada a reforçar a alegação já apresentada em primeira instância, motivo pelo qual não há qualquer inovação quanto à tese defensiva.

Assim, rejeito as preliminares.

No que se refere ao mérito do Recurso, a Lei 8.009/1990 estabelece, em seu artigo 1º, a proteção ao bem de família, dispondo que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

A proteção outorgada pela Lei 8.009/1990 depende tão somente da prova de que o imóvel se destina à residência da família, não sendo necessária a demonstração de que o executado não é proprietário de outros bens imóveis.

Assim, se o devedor possuir outros imóveis, estes poderão ser penhorados, mas nunca o usado como moradia.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. ( AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

No caso em exame, a Recorrente demonstrou que o imóvel de matrícula nº 3.417 é utilizado como sua residência.

Conforme se extrai dos autos, o endereço constante na matrícula coincide com aquele indicado pelo Oficial de Justiça no Id. 195398384, por ocasião da intimação da Recorrente.

Ademais, trata-se do mesmo endereço constante na procuração outorgada e nos demais comprovantes de residência juntados aos autos.

Ressalto que a existência de outro imóvel registrado em nome da Recorrente não afasta, por si só, a proteção legal conferida ao bem que efetivamente se destina à sua moradia.

Assim, comprovada a natureza do bem como de família, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 3.417, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e reconheço a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 3.417.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026